Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc. Conforme esclarecido pelo Juízo Suscitante no Ofício de Id. 25850235, houve erro material na indicação do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras como o Juízo Suscitado no presente Conflito de Competência, que, na verdade, foi Suscitado em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Determino, assim, à Secretaria da 1a Câmara Cível que providencie a retificação da autuação para excluir o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras e incluir no polo do Juízo Suscitado a Segunda Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Águas Claras para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, conclusos, sendo desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 951, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator